Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE. DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA DO PRAZO. PUNIÇÃO DA PARTE POR ERRO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. QUESTÃO FÁTICA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. BENESSE CONCEDIDA. EFEITOS EX NUNC. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS EM TRÂMITE. OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1.Tratando a respeito da contagem de prazos contra o réu revel, o artigo 346, caput, do Código de Processo Civil determina que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial.
1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a divulgação eletrônica do andamento processual passou a representar a principal fonte de informação aos patronos das partes, de modo que não se admite punir a parte por erro judiciário na divulgação de dados.
1.2. É defeso punir a parte por evidente erro judiciário na divulgação e fixação dos prazos processuais, uma vez que os patronos das partes, por força do princípio da boa-fé processual, confiam nas informações eletronicamente divulgadas. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
2.1. Não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia.
3. De acordo com o que preleciona o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
3.1. O comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas.
3.2. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal.
3.3. A preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes.
4. Uma vez que a litispendência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 337, §5o, do Código de Processo Civil), admite-se que tal tema seja abordado em sede de recurso interposto pelo réu revel, em atenção aos incisos II e III, do artigo 342, do Código de Processo Civil.
4.1. A questão de fato arguida na apelação, que não foi oportunamente levada ao conhecimento do Juízo de piso, não pode ser conhecida pela instância revisora, porquanto se trata de indevida inovação recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
5. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
5.1. Tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça foi requerida somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido, com efeitos retroativos à data do requerimento.
6. O Código de Processo Civil, acerca da litispendência, estabelece que o instituto se verificará quando tramitarem, concomitantemente, ações idênticas, isto é, ações que possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos (artigo 337, §1o, §2o e §3o).
6.1. Verificado que a presente demanda e o processo de n. 0701966-50.2021.8.07.0001, apesar de possuírem as mesmas partes, possuem objeto, pedido e causa de pedir distintos, não se verifica a alegada litispendência.
7. A lei adjetiva dispõe de normas que exigem o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais, como, por exemplo, os artigos 5o, 6o e 77, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual também é dotado de mecanismos que possam, de maneira profilática, sancionar aquele que deixa de cumprir com tais deveres, conforme dicção do artigo 81 do Código de Processo Civil.
7.1. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito necessário à configuração da hipótese prevista no inciso VII do art. 80 do diploma processual.
7.2. Presente a percepção de que não houve conduta contrária às normas que exigem o dever de lealdade, de boa-fé e de cooperação e que, ao contrário, a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos; assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé e de recurso com intuito meramente protelatório.
8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade quanto ao apelante, ante a gratuidade de justiça deferida.